Tribunal: TJDFT
Processo: 0798279-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE PROFESSOR. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5o). REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LC DISTRITAL No 769/2008. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Suscita o recorrente sua ilegitimidade passiva. Alega que a decisão de origem contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal no ARE 1541267. Afirma que o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível, processo 0702648- 51.2021.8.07.0018, não transitou em julgado, prevalecendo o entendimento do STF. Requer a aplicação do divisor correspondente a 30 anos na situação da recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se há legitimidade passiva do recorrido e se o recorrente faz jus à aplicação do divisor utilizado para o cálculo dos proventos de aposentadoria especial de magistério.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Distrito Federal. Nos termos do art. 4o, Lei Complementar no 769 de 30 de junho de 2008 e de acordo com o § 2o do referido artigo, constitui o Distrito Federal garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos. No mesmo sentido, as Turmas Cíveis do TJDFT e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF pacificaram entendimento no sentido de que o Distrito Federal responde em caráter subsidiário pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes do IPREV/DF, posto que garantidor das obrigações deste, cabendo ao Distrito Federal fazer frente a eventual insuficiência de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
5. Depreende-se dos autos que o recorrente trabalhou por 24 anos, 3 meses e 13 dias (ID 73205054 - Pág. 19), exercendo a atividade de magistério de educação básica e em 18/08/2023 foi aposentado por invalidez, nos termos do art. 40, § 1o, I, texto da EC no 41/2003, combinado com o art. 6o-A da EC no 41/2003, incluído pela EC no 70/2012 (ID 73205054 - Pág. 35).
6. No julgamento do INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No 0702648-51.2021.8.07.0018, o Conselho Especial desta corte decidiu pela constitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n° 769/2008, que afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias, com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal. Ressalte-se que a publicação do acórdão se deu em 25/10/2023, cabendo a aplicação do entendimento enquanto não houver decisão em sentido contrário em eventuais recursos interpostos.
7. Dessa forma, a concessão da aposentadoria especial proporcional para professores não encontra amparo constitucional, já que o artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, por força do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal, veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional. Ressalte-se que os precedentes apresentados pelo recorrente constituem decisões monocráticas, sem poder vinculante.
8. Nesse sentido, superando o posicionamento exarado em julgados anteriores, o autor não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5o, da CF, com redação anterior à EC no 103/19) em sua aposentadoria proporcional, assim como não tem direito à respectiva diferença salarial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 1o, I, § 5o, art. 24, inciso XII; Lei Complementar Distrital n° 769/2008, art. 48.